Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o ora Embargante (SESI) para se manifestar sobre o teor da petição Id. 61364932, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora